Tribunal: CARF
Processo: 10830.720176/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. SUPOSTO CRÉDITO DECORRENTE DE TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO PENALIDADE.
Nas hipóteses em que a compensação restar considerada não declarada por ter a autuada a formalizada com base em pretensos créditos lastreados em títulos públicos/tributos não restituíveis e/ou não administrados pela RFB, aplica-se a multa prevista no § 4o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, o que se vislumbra na hipótese dos autos, impondo seja mantida a exigência fiscal em sua integralidade.
TÍTULOS PÚBLICOS. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. RESTITUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SÚMULA CARF No 24.
A teor dos ditames insertos na Súmula CARF no 24, não compete à Secretaria da Receita Federal promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
COMPENSAÇÃO COM TÍTULOS PÚBLICOS. REGULARIDADE. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto a legalidade/regularidade da compensação procedida com esteio em títulos públicos é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de autuação/notificação fiscal decorrente da decisão que considerou a compensação não declarada, sobretudo quando este transitou em julgado, após o devido processo legal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720176/2012-12
ACÓRDÃO
1101-001.509 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGELMAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
MULTA
REGULAMENTAR.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA. SUPOSTO CRÉDITO DECORRENTE DE TÍTULOS PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO PENALIDADE.
Nas hipóteses em que a compensação restar considerada não declarada
por ter a autuada a formalizada com base em pretensos créditos lastreados
em títulos públicos/tributos não restituíveis e/ou não administrados pela
RFB, aplica-se a multa prevista no § 4o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003,
o que se vislumbra na hipótese dos autos, impondo seja mantida a
exigência fiscal em sua integralidade.
TÍTULOS
PÚBLICOS.
OBRIGAÇÕES
DA
ELETROBRÁS.
RESTITUIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SÚMULA CARF No 24.
A teor dos ditames insertos na Súmula CARF no 24, não compete à
Secretaria da Receita Federal promover a restituição de obrigações da
Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
COMPENSAÇÃO COM TÍTULOS PÚBLICOS. REGULARIDADE. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto a legalidade/regularidade da compensação procedida
com esteio em títulos públicos é levada a efeito em processo próprio, não
cabendo o reexame da matéria nos autos de autuação/notificação fiscal
decorrente da decisão que considerou a compensação não declarada,
sobretudo quando este transitou em julgado, após o devido processo legal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.509 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720176/2012-12
2
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do Relator.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.509 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720176/2012-12
3

RELATÓRIO
ENGELMAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, consubstanciada no
Acórdão no 14-91.216, de 28 de março de 2019, de e-fls. 97/102, que julgou procedente o Auto de
Infração referente à multa isolada regulamentar, no percentual de 75%, decorrente de
compensação considerada não declarada, com fulcro no artigo 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003, c/c
artigos 44, inciso I, e 74, § 12, inciso II, alínea “e”, da Lei no 9.430/1996, conforme peça inaugural
do feito, de e-fls. 03/05, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 06/13, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 18/01/2012 (AR, e-fl. 30), contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se multa no valor de R$ 129.788,88 (cento e vinte e
nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), com base na legislação de
regência elencada nos autos.
De conformidade com o Relatório Fiscal, anexo ao Auto de Infração, a penalidade
fora imposta em virtude dos seguintes fatos:
“[...]
2.
No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, iniciei, em 09/01/2012, a análise da Declaração de Compensação – DCOMP
– inserta nos autos do processo administrativo no 10830.017879/2009-56,
protocolada em 30/12/2009 pela pessoa jurídica em epígrafe, sediada na Rua
Crisólita, 443, Recreio Campestre Jóia, Indaiatuba-SP, e que tem por objeto social,
conforme CNAE (no 2949-2-99), a “fabricação de outras peças e acessórios para
veículos automotores não especificadas anteriormente.”
3.
No referido processo, o contribuinte acima identificado apresentou a
DComp objetivando extinguir os débitos ali arrolados pela compensação de
supostos créditos referentes a Obrigações das Centrais Elétricas Brasileiras S/A –
Eletrobrás, do ano de 1969, Cautela de Obrigação no 0798391. Da análise da
pretensão do sujeito passivo, resultou o Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS no
0017/12, de 11/01/2012, que teve como ementa:
[...]
5.
No âmbito da RFB, a legislação sobre Restituição, Ressarcimento e
Compensação encontra-se consolidada pela Instrução Normativa RFB no 900, de
30/12/2008. A IN/RFB em foco, que disciplina “restituição e a compensação de
quantias recolhidas a título de tributo administrado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, a restituição e a compensação de outras receitas da União
arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.509 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720176/2012-12
4
Guia da Previdência Social (GPS), o ressarcimento e a compensação de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), o reembolso
de salário-família e salário-maternidade e dá outras providências”, estabelece:
[...]
9.
Assim, tendo em vista os abaixo transcritos arts. 34 e 39, da IN/RFB no
900/08, nos casos de compensação de títulos públicos / tributos não restituíveis
e/ou não administrados pela RFB, as respectivas DComp ́s devem ser
consideradas não-declaradas. E tal fato não passou despercebido, conforme
registrado no despacho decisório proferido nos autos do processo administrativo
no 10830.017879/2009- 56.
[...]”
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 113/152, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Repisa as alegações da defesa inaugural, requerendo seja decretada a nulidade do
feito, por entender que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não
logrou motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da legalidade, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total
preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada.
Após breve relato dos fatos e fases que permeiam a demanda, traz à colação estudo
a propósito da natureza dos empréstimos compulsórios à Eletrobrás, defendendo a sua
ilegalidade, o que acabou por constituir indébito a favor da contribuinte, o qual pode ser utilizado
para fins de compensação, tal qual procedeu a recorrente, impondo seja reconhecida a legalidade
da compensação e julgada improcedente a presente exigência fiscal.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada
à peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar o Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
É o relatório.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.509 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720176/2012-12
5
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve a exigência fiscal atinente a aplicação
de multa isolada regulamentar, no percentual de 75%, decorrente de compensação considerada
não declarada, com fulcro no artigo 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003, c/c artigos 44, inciso I, e 74, §
12, inciso II, alínea “e”, da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos, consoante peça inaugural do
feito.
“Lei no 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
[...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.509 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720176/2012-12
6
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. [...]”
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações e preliminares as quais passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade do feito, por entender
que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da legalidade, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total
preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e, bem
assim, Termo de Verificação Fiscal, além das demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores do tributo ora exigido, não se cogitando na nulidade do procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos arquivos digitais e demais
documentos contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à
regularidade do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar a autuada,
uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.509 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720176/2012-12
7
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se maculado por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual manteve
a totalidade da exigência fiscal, suscitando a validade da compensação procedida pela empresa,
trazendo à colação estudo a propósito da natureza dos empréstimos compulsórios à Eletrobrás,
defendendo a sua ilegalidade, o que acabou por constituir indébito a favor da contribuinte, o qual
pode ser utilizado para fins de compensação, tal qual procedeu a recorrente, impondo seja
reconhecida a regularidade do procedimento adotada pela empresa e julgada improcedente a
presente exigência fiscal.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
De início, convém frisar que, no mérito, a contribuinte não se insurge contra a
penalidade aplicada propriamente dita, se limitando a discutir a validade do pretenso direito
creditório lastrado em empréstimos compulsórios à Eletrobrás, o qual entende passível de
compensação.
No entanto, a discussão quanto a viabilidade/possibilidade de compensação com
base em crédito decorrente de títulos públicos (Eletrobrás) deve ser levada a efeito no processo
próprio, in casu, processo no 108300178792009-56, o qual já fora submetido a julgamento,
considerando a compensação da contribuinte não declarada, não cabendo travar nestes autos
aludida discussão, sobretudo considerando o trânsito em julgado de referida decisão.
Mais a mais, ainda que se pretendesse analisar neste processo a possibilidade de
restituição/compensação de créditos decorrentes de títulos da Eletrobrás, a jurisprudência
administrativa já rechaçou de uma vez por todas a pretensão da contribuinte, consoante
entendimento uníssono consolidado na Súmula CARF no 24, que assim prescreve:
“Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.”
E, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário,
especialmente neste âmbito administrativo, as Súmulas do CARF são de observância obrigatória
por parte dos julgadores.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.509 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720176/2012-12
8
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pela contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.509 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720176/2012-12
9
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.509 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720176/2012-12
10
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus probandi
dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 280
DF CARF MF
Original